Tribunal: TJDFT
Processo: 0005163-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MÉDICO VERIFICADO. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DEFICIENTES. INFECÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE PARTO E NOVA INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DEVER DE IMPEDIR O RESULTADO. DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. MANUTENÇÃO DO VALOR DA MOEDA.

1. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa.

2. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido.

3. O relato dos fatos e análise probatória permite concluir que havia o dever do Estado, na prestação do serviço médico, de impedir o resultado, pois ao acolher a paciente deveria ter diagnosticado a gravidade da infecção que lhe levou a óbito, após estar duas vezes internada e falecer quatro dias após a segunda alta.

4. Presentes os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado, na modalidade subjetiva (nexo causal e culpa), por haver dano, nexo causal e dever de impedir o resultado, configurada está a responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida.

5. A falha na prestação de serviço médico que resultou em morte gera um dano in re ipsa em favor dos familiares do falecido, mas que deve ser arbitrado com cautela, observando-se tanto o sofrimento causado como a capacidade financeira do causador do dano, como o seu caráter preventivo para evitar a reiteração desta prática. 5.1. No caso sub examine, o valor arbitrado na origem atende a estes parâmetros, o que torna razoável a punição arbitrada neste patamar.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial - TR, mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda.

7. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.

8. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.